Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706644-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MIGUEL BATISTA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora